Tribunal: TJMT
Processo: 1071417-10.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1071417-10.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GISELLY ROGERIA DA CRUZ FORTES - CPF: 004.167.421-90 (RECORRENTE), AURELIO AUGUSTO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 054.421.941-40 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS FORTES - CPF: 298.819.941-87 (RECORRENTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), LIMPURB - CNPJ: 24.180.627/0001-30 (RECORRIDO), JUNIOR LUIS DA SILVA CRUZ - CPF: 025.127.651-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1071417-10.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071417-10.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Carlos Fortes

e Giselly Rogéria da Cruz Fortes.

Recorrida:
Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana – LIMPURB.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto pelos autores contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais e materiais, condenando a empresa recorrida ao pagamento de R$ 881,00 (oitocentos e oitenta e um reais), a título de danos materiais e indeferindo o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Verificar a existência de dano moral decorrente do acidente de trânsito e a consequente necessidade de indenização;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A mera ocorrência de um acidente de trânsito não configura, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade da vítima, o que não se verifica no caso concreto.

4.

Dissabores e frustrações inerentes à vida em sociedade não caracterizam dano moral indenizável, conforme entendimento consolidado na jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A mera ocorrência de acidente de trânsito não caracteriza, por si só, dano moral, sendo necessária a comprovação de violação aos direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, artigo 1.026, § 2º; Lei n. 9.099/1995, artigo 46.

Jurisprudências relevantes citadas: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, Segunda Turma Recursal, julgado em 17/06/2024; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, julgado em 13/05/2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1071417-10.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071417-10.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Carlos Fortes

e Giselly Rogéria da Cruz Fortes.

Recorrida:
Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana – LIMPURB.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Giselly Rogéria da Cruz Fortes e Luiz Carlos Fortes
.

Ação:
Indenização por Danos Morais e Materiais.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id. 287696889)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenado a recorrida ao pagamento de R$ 881,00 (oitocentos e oitenta e um reais) a título de danos materiais e indeferiu o pedido de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 287696898): requer a reforma da sentença para ser reconhecida a ocorrência de danos morais, salientando que efetuou requerimento administrativo e a parte recorrida não resolveu a questão, tendo que ingressar com esta demanda.

Contrarrazões
(Id. 287701852)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1071417-10.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1071417-10.2023.8.11.0001

Recorrente:
Luiz Carlos Fortes

e Giselly Rogéria da Cruz Fortes.

Recorrida:
Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana – LIMPURB.

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de Recurso Inominado interposto por Giselly Rogéria da Cruz Fortes e Luiz Carlos Fortes contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta pelos recorrentes em face de
Empresa Cuiabana de Limpeza Urbana – LIMPURB
, decorrente de ocorrência de trânsito.

Da narrativa inicial, o primeiro requerente, Luiz Carlos Fortes, alega ser proprietário do veículo Hyundai/HB20 1.6 M, Prata, 2013/2014, Placa NPK60164, sendo que, em 18 de outubro de 2023, a equipe da requerida, no momento em que estava roçando a calçada da Rua J, Quadra 20, Casa 25, no bairro Jardim Presidente 02, Cuiabá-MT e, não utilizando a proteção de tela, acabou laçando uma pedra, que resvalou no equipamento (roçadeira) manuseado pelo funcionário da Limpurb, atingindo o vidro traseiro do veículo, ocasionando rachaduras diversas, bem como deixando-o inutilizado/inapropriado para uso do dia a dia.

Diante disso ingressaram com a presente ação, logrando êxito na pretensão material. Todavia, o pedido de indenização por danos morais foi julgado improcedente, o que motivou a interposição do recurso que ora se analisa.

A segunda requerente/recorrente Giselly, esposa do primeiro demandante, salienta que o casal possui filho especial, asseverando que o mesmo ficou privado de seus tratamentos de saúde, uma vez que o carro ficou parado até o conserto do vidro.

Menciona diversas dificuldades de locomoção e chama a atenção para o fato de que tentou resolver a questão administrativamente, sem êxito.

Em razão do alegado desvio de tempo produtivo, pugna pela reforma da sentença, a fim de que a requerida seja condenada, também, ao pagamento de indenização por danos morais.

A recorrida por sua vez, refuta as mencionadas tentativas administrativas para solucionar a questão e sustenta que o documento apresentado pela autora, além de não conter o protocolo da demandada, está preenchido em nome de pessoa que não é a proprietária do veículo avariado.

Pois bem. Como é sabido, a mera ocorrência de um acidente de trânsito, por si só, não configura dano moral. No caso em questão, não há comprovação de que a parte tenha sido submetida a qualquer constrangimento ou situação vexatória, tratando-se, portanto, de mero dissabor inerente à vida em sociedade
.

Como bem consignado na sentença de primeiro grau:

“(...)

Já quanto aos danos morais, constato, inicialmente, que o veículo não ficou inviabilizado para uso, completamente, apesar das trincas e necessidade de substituição do vidro traseiro, serviço esse que é realizado na hora, sobretudo se agendado previamente.

Ademais, ainda que estivesse inviabilizado o uso do veículo, este não é suficiente a ensejar danos morais, limitando-se a questão ao conserto dele.

Não se nega a importância da utilização do veículo no dia a dia dos requerentes, especialmente pela situação de saúde noticiada, do filho da segunda reclamante. No entanto, este não seria o único meio de transporte apto, podendo se valer de outros meios de locomoção, se fosse o caso, pleiteando o ressarcimento material do reclamado, caso comprovado o nexo de causa, porém não transbordando as situações excepcionais, estas sim geradoras de danos morais, dos quais não se trata.

(...)”.

De fato, não houve nenhuma situação anormal que enseje o dever de indenização.

Para configuração do dano moral é indispensável exsurgir dos autos a violação aos direitos da personalidade da vítima, como sua honra, imagem, privacidade ou bom nome. Em sociedades complexas e multifacetadas, dissabores, desconfortos e frustrações de expectativas, fazem parte da vida moderna, com buscas, desejos e ansiedades renovadas, e por isso não se pode aceitar que qualquer estímulo que afete negativamente a vida ordinária configure dano moral.

Nesse sentido, segue julgado da Turma Recursal que guarda semelhança ao caso ora analisado:

“RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM DANO MATERIAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SÚMULA 42 DAS TURMAS RECURSAIS DO ESTADO DE MATO GROSSO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS ALÉM DA ESFERA PATRIMONIAL. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A mera ocorrência de um acidente de trânsito, sem maiores repercussões, não possui potencial para ensejar a reparação por danos morais, Nesse sentido, Súmula 42 das Turmas Recursais de Mato Grosso. 2. Ausência de elementos, no caso concreto, a ultrapassar as raias da esfera patrimonial. 3. Sentença mantida por seus próprios fundamentos
(art. 46, Lei n. 9.099/1995). 4. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1001250-53.2023.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 17/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)”.

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
COLISÃO ENTRE VEÍCULO E MOTOCICLETA
- CULPA EXCLUSIVA DO RECLAMADO - DEVER DE INDENIZAR –
DANOS MATERIAIS FIXADOS EM CONFORMIDADE COM OS PREJUÍZOS EFETIVAMENTE COMPROVADOS NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

(N.U 1008952-44.2023.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 17/05/2024)”.

Ademais, importante ressaltar que, de fato, a autora não comprovou o protocolo do requerimento para ressarcimento de danos materiais juntado no Id. 234759697.

Além disso, considerando que o proprietário do veículo é o primeiro requerente, Luiz Carlos Fortes, é óbvio que o pedido de ressarcimento feito na via administrativa deveria ter sido por ele realizado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença de primeiro grau em sua integralidade
.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado:

1071417-10.2023.8.11.0001

Nº pauta:

Origem:

Recorrente:

Recorrido:

Juiz Relator:

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DANO MATERIAL DECORRENTE DE SERVIÇO PÚBLICO MAL EXECUTADO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por Giselly Rogeria da Cruz Fortes e Luiz Carlos Fortes contra sentença proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial. A sentença reconheceu a responsabilidade da empresa pública LIMPURB e condenou-a ao pagamento de R$ 881,00 a título de danos materiais, mas rejeitou o pedido de indenização por danos morais. Os recorrentes pleiteiam a reforma da sentença apenas quanto ao indeferimento dos danos morais, com base em alegações de desvio produtivo, frustração, angústia e prejuízos na rotina familiar, especialmente no transporte do filho com necessidades especiais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as circunstâncias relacionadas ao dano material causado por omissão da LIMPURB ensejam também a condenação por dano moral; (ii) estabelecer se a teoria do desvio produtivo é aplicável à hipótese, diante do tempo e esforço despendidos na tentativa de solução administrativa do problema.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O benefício da gratuidade da justiça, concedido em primeiro grau, estende-se à fase recursal, tornando desnecessário o preparo, conforme art. 99, § 3º, do CPC.

4.

A responsabilidade civil da LIMPURB pelos danos materiais foi corretamente reconhecida em razão de conduta omissiva no serviço de roçagem, sem uso de tela de proteção, o que resultou em dano ao veículo dos autores, devidamente comprovado por prova documental e testemunhal.

5.

A teoria da responsabilidade objetiva do Estado, prevista no art. 37, § 6º, da CF/1988, aplica-se ao caso, sendo desnecessária a prova de culpa.

6.

A condenação em danos materiais já reparou integralmente o prejuízo patrimonial decorrente da conduta da LIMPURB.

7.

A configuração do dano moral exige violação a direitos da personalidade que ultrapasse o mero aborrecimento, o que não se verifica no caso concreto.

8.

As tentativas infrutíferas de solução administrativa e os transtornos decorrentes da espera não caracterizam, por si sós, abalo moral indenizável, especialmente em se tratando da Administração Pública, cuja burocracia não pode ser confundida com lesão à dignidade.

9.

A dificuldade de locomoção e as alegadas faltas em tratamento médico do filho não se demonstraram como consequências inevitáveis da danificação do veículo, tampouco foram acompanhadas de provas de abalo psíquico extraordinário e duradouro, requisito essencial à configuração do dano moral.

10.

A indenização por dano moral não pode ser banalizada, sendo necessária prova de lesão grave e concreta à esfera íntima, o que não se verificou.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A responsabilidade objetiva do Estado por dano material decorrente da má prestação do serviço público não implica, automaticamente, a existência de dano moral.

2.

A teoria do desvio produtivo não se aplica de forma irrestrita às relações com a Administração Pública, exigindo demonstração de lesão grave à esfera pessoal do jurisdicionado.

3.

O dano moral exige demonstração de abalo significativo a direitos da personalidade, não se caracterizando por meros aborrecimentos, frustrações ou dificuldades administrativas.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado (ID 287696899) interposto por GISELLY ROGERIA DA CRUZ FORTES e LUIZ CARLOS FORTES contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá (ID 287696888, ID 287696889), que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial.

A decisão de primeiro grau condenou a LIMPURB ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 881,00 (oitocentos e oitenta e um reais) em favor do requerente Luiz Carlos Fortes, mas julgou improcedente o pleito de indenização por danos morais formulado pela requerente Giselly Rogeria da Cruz Fortes.

Os recorrentes, em suas razões recursais, buscam a reforma da sentença no tocante à improcedência dos danos morais.

Argumentam que o Juízo
a quo
desconsiderou elementos fáticos e jurídicos essenciais para a configuração do dano extrapatrimonial. Sustentam, precipuamente, que a conduta da LIMPURB, ao não utilizar proteção de tela durante o serviço de roçagem que resultou no dano ao veículo, e a subsequente falha na prestação do serviço administrativo para a resolução do problema, geraram angústia, frustração e perda de tempo útil, configurando o dano moral sob a ótica da teoria do desvio produtivo.

Adicionalmente, alegam que a danificação do veículo causou dificuldades de locomoção, impactando diretamente o transporte do filho especial da segunda requerente para sessões de tratamento médico, o que, em seu entender, transcende o mero aborrecimento e justifica a reparação moral.

Requerem, por conseguinte, a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em montante a ser arbitrado por esta Turma Recursal, bem como a concessão dos benefícios da justiça gratuita e a condenação em honorários advocatícios.

A LIMPURB, em suas contrarrazões (ID 287701852), pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, argui a deserção do recurso por ausência de preparo recursal e de comprovação da hipossuficiência dos recorrentes.

No mérito, defende a correção da sentença quanto à improcedência dos danos morais, aduzindo a ausência de violação a direitos da personalidade e de nexo de causalidade entre a conduta da empresa e os supostos prejuízos morais.

Afirma que a responsabilidade por ato omissivo dependeria de prova robusta de culpa, e que os documentos apresentados não demonstram a prática de ato ilícito ou a responsabilidade civil da LIMPURB para fins de dano moral.

É o relatório.

VOTO

·

Da Admissibilidade Recursal

Compulsando os autos, verifico que a preliminar de deserção arguida pela LIMPURB em suas contrarrazões (ID 287701852) não merece prosperar.

O Juízo
a quo
, em decisão proferida em 14 de maio de 2025 (ID 287701854, ID 287701855), já havia deferido os benefícios da justiça gratuita aos recorrentes, recebendo o recurso inominado nos efeitos devolutivo e suspensivo.

A concessão da gratuidade da justiça, uma vez deferida, estende-se a todas as fases do processo, inclusive à recursal, salvo revogação expressa, o que não se verificou no presente caso.

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos, deduzida por pessoa natural, é estabelecida pelo artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, e não foi elidida por prova em contrário. Destarte, a parte recorrente encontra-se amparada pelo benefício da gratuidade da justiça, sendo desnecessário o preparo recursal.

Presentes, pois, os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade,
conheço
do recurso inominado.

·

Do Mérito

Passo, doravante, à análise do mérito recursal, que se cinge à pretensão de reconhecimento e condenação por danos morais, uma vez que a sentença de primeiro grau já reconheceu e condenou a parte recorrida ao pagamento dos danos materiais.

·

Da Responsabilidade Civil e do Dano Material

Inicialmente, cumpre-me ratificar a escorreita análise do Juízo
a quo
no que concerne à responsabilidade da LIMPURB pelos danos materiais causados ao veículo do primeiro requerente, Sr. Luiz Carlos Fortes.

A sentença objurgada (ID 287696888, ID 287696889) delineou com precisão a ocorrência do evento danoso em 18 de outubro de 2023, quando uma pedra, arremessada por equipamento de roçadeira manuseado por funcionário da LIMPURB sem a devida proteção de tela, atingiu o vidro traseiro do veículo Hyundai/HB20, placa NPK60164, de propriedade do Sr. Luiz Carlos Fortes (ID 234759690).

A prova documental, consubstanciada nas imagens do veículo danificado (ID 234759691) e no orçamento para o reparo (ID 234759693), foi robustamente corroborada pela prova testemunhal colhida em audiência de instrução e julgamento, conforme termo de audiência (ID 287696875, ID 287696876).

As testemunhas, Sr. Luiz José Evangelista Rodrigues e Silva e Sra. Cleusa Lúcia Campos de Figueiredo, confirmaram a dinâmica dos fatos e a ausência de equipamentos de proteção por parte da equipe da LIMPURB.

A responsabilidade da LIMPURB, enquanto empresa pública prestadora de serviço público, é de natureza objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal.

A conduta omissiva da empresa, ao não fiscalizar o uso adequado dos equipamentos de segurança por seus prepostos, ou comissiva, ao permitir a execução do serviço sem a proteção necessária, gerou um dano direto e imediato ao patrimônio do particular.

O nexo de causalidade entre a ação dos agentes da LIMPURB e o dano material restou indubitavelmente demonstrado.

O valor da condenação, fixado em R$ 881,00 (oitocentos e oitenta e um reais), correspondente ao custo da peça e da mão de obra, encontra-se em consonância com o orçamento apresentado e com o princípio da reparação integral do dano material.

As atualizações monetárias e juros, conforme os Temas 810 e 1170 do Supremo Tribunal Federal, Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça e Emenda Constitucional 113/2021, foram corretamente aplicadas pelo Juízo
a quo
.

·

Da Inexistência de Danos Morais

A pretensão recursal dos autores, no que tange à condenação por danos morais, não encontra respaldo nos elementos probatórios e na sistemática jurídica aplicável. Embora os recorrentes aleguem ter experimentado angústia, frustração e tempo despendido em vão, além de dificuldades na locomoção para o tratamento do filho especial, tais circunstâncias, por mais desagradáveis que sejam, não se revelam suficientes para configurar o dano moral indenizável.

·

Das Tentativas de Resolução Administrativa e da Teoria do Desvio Produtivo

Os recorrentes argumentam que as reiteradas e infrutíferas tentativas de resolução do problema em âmbito administrativo, bem como o tempo despendido em diligências (ID 234759692, ID 234759694, ID 234759697, ID 234759698), configurariam dano moral sob a égide da teoria do desvio produtivo.

Com efeito, reconheço o esforço despendido pelos autores na busca por uma solução extrajudicial para o impasse.

A frustração decorrente da ausência de atendimento presencial na LIMPURB (ID 234759692, ID 234759694) e a necessidade de seguir orientações informais via aplicativo de mensagens (ID 234759698), ainda que emanadas de uma servidora da empresa (Laura Prates, conforme ID 287696879), são, sem dúvida, situações que geram aborrecimento e contratempo.

Entretanto, a teoria do desvio produtivo, embora aplicável em certas relações de consumo para compensar o tempo útil do consumidor desviado para a resolução de problemas causados pelo fornecedor, deve ser interpretada com temperamento quando se trata da Administração Pública.

A burocracia, inerente à complexidade da máquina estatal, ainda que passível de aprimoramento, não se transmuta, por si só, em lesão a direitos da personalidade.

Para que o desvio produtivo configure dano moral, é imprescindível que a conduta do ente público extrapole o mero aborrecimento e cause um sofrimento ou vexame de tal monta que atinja a dignidade da pessoa humana, a sua honra, imagem ou paz de espírito.

No caso em tela, os transtornos administrativos, embora ineficientes, não foram demonstrados como causadores de um abalo psíquico ou moral que transcenda o dissabor cotidiano, inerente às interações com serviços públicos.

A mera perda de tempo, sem a comprovação de grave e extraordinário prejuízo à esfera íntima, não é suficiente para ensejar a reparação por dano moral.

·

Das Dificuldades de Locomoção e das Faltas no Tratamento do Filho Especial

Os recorrentes também fundamentam o pedido de danos morais nas dificuldades de locomoção impostas pelo veículo danificado e nas alegadas faltas no tratamento de saúde do filho especial, Dominic Logan (ID 234759695, ID 287696882, ID 287696884).

É inegável a sensibilidade e a relevância da questão atinente à saúde do filho da segunda requerente, que demanda tratamento contínuo e especializado (ID 234760161, ID 234760162, ID 234760163, ID 234760164, ID 234760165, ID 234760166, ID 234760167, ID 234760168, ID 234760169, ID 234760170, ID 234760171, ID 234760172, ID 234760173, ID 234760159, ID 234760160, ID 287696880, ID 287696881). A utilização do veículo para o transporte do menor é, sem dúvida, um facilitador essencial.

Contudo, a danificação do vidro traseiro do automóvel, embora tenha gerado a necessidade de reparo e, eventualmente, restrições temporárias ao uso do veículo, foi integralmente compensada pela condenação em danos materiais.

O dano moral, por sua vez, não se confunde com o dano material.

Para sua configuração, exige-se a violação de direitos da personalidade, que transcenda o mero incômodo ou prejuízo patrimonial.

A alegação de que o veículo ficou "inutilizado/inapropriado para uso do dia a dia" (ID 234759684) e a preocupação com multas ou retenção do veículo (Art. 230, XVIII, do Código de Trânsito Brasileiro) são consequências diretas do dano material, já reparado.

A existência de trincas no para-brisa, mesmo que numerosas (ID 234759691), não implica,
per se
, a total inviabilização do uso do veículo de forma a gerar um abalo moral extraordinário.

Conforme bem ponderado pelo Juízo
a quo
, o serviço de substituição do vidro é, via de regra, rápido, e a existência de outros meios de transporte, ainda que com custo adicional, mitiga a alegação de inviabilidade absoluta.

Ademais, a argumentação de que o adesivo no vidro traseiro (insulfilm perfurado) não impedia a visibilidade (ID 287696887) reforça que a questão central era o dano físico ao vidro, e não uma inviabilização total do uso do veículo por impedimento legal ou de segurança
além do próprio dano
.

O risco de ser penalizado por autoridade de trânsito, embora legítimo, é uma consequência jurídica do dano material, e não um fato gerador autônomo de dano moral que transcenda o aborrecimento.

As faltas no tratamento do filho, embora lamentáveis, não foram demonstradas como uma consequência
inevitável
e
direta
da impossibilidade de uso do veículo, mas sim como uma dificuldade que, embora frustrante, poderia ser superada por outros meios, cuja compensação, se devida, seria de natureza material (custos com transporte alternativo), e não moral, a menos que se provasse um sofrimento psíquico profundo e duradouro decorrente especificamente dessas faltas, o que não se extrai dos autos.

A mera dificuldade ou inconveniência, por mais que afete a rotina, não se equipara a uma lesão a direitos da personalidade.

·

Conclusão sobre Danos Morais

Em suma, o dano moral, para ser indenizável, exige a comprovação de uma violação a direitos da personalidade, como a honra, a imagem, a privacidade, a dignidade, a intimidade ou a paz de espírito, que transcenda os meros aborrecimentos e dissabores do cotidiano.

A situação vivenciada pelos recorrentes, embora indubitavelmente incômoda e frustrante, não se enquadra na excepcionalidade necessária para a configuração do dano moral.

Os prejuízos sofridos são de natureza material, já devidamente compensados pela condenação imposta em primeiro grau.

A vida em sociedade, com suas intercorrências e imprevistos, impõe a cada indivíduo a capacidade de suportar certos dissabores, que não podem ser elevados à categoria de dano moral sob pena de banalização do instituto.

·

Dos Honorários Advocatícios

Considerando a manutenção da sentença que julgou improcedente o pedido de danos morais, e a ausência de condenação em honorários advocatícios em primeiro grau, em conformidade com o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95, não há que se falar em condenação da parte recorrida em honorários advocatícios nesta instância recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço
do recurso inominado interposto e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
em todos os seus termos.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como
voto
.

EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CÉZAR

Relator Juiz de Direito

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/07/2025